Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-55.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação do autor de que é possuidor direto do imóvel com base em instrumento de compra e venda. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Inexistência de prova da alegada posse. Contrato rescindido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação. IMPOSSIBILIDADE: O autor ajuizou ação alegando ter a posse de um imóvel com base em contrato que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação do autor de que é possuidor direto do imóvel com base em instrumento de compra e venda. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Inexistência de prova da alegada posse. Contrato rescindido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência contra a condenação. IMPOSSIBILIDADE: O autor ajuizou ação alegando ter a posse de um imóvel com base em contrato que já havia sido rescindido. Presença dos requisitos necessários para a condenação. Má-fé configurada.

RECURSO DESPROVIDO.